Tribunal: TJMT
Processo: 1000279-24.2021.8.11.0107
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000279-24.2021.8.11.0107
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de Responsabilidade]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), VALDENIR JOSE DOS SANTOS - CPF: 534.896.161-20 (EMBARGANTE), ROGERIO FERREIRA DA SILVA - CPF: 640.976.761-72 (ADVOGADO), MAURO ODINEI SOLIANI - CPF: 896.212.121-20 (EMBARGANTE), Claudir Antônio Rizzo (ASSISTENTE), Valdecir Antônio Barboza (ASSISTENTE), ARNON SOARES VANDES - CPF: 948.552.771-34 (ASSISTENTE), MICHEL FERREIRA DE SOUZA - CPF: 009.721.221-09 (ASSISTENTE), RONDINELI ROBERTO DA COSTA URIAS (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal. Embargos de declaração em apelação criminal. Crimes de responsabilidade de prefeito. Decreto-lei n. 201/67. Incompetência absoluta reconhecida de ofício. Alegadas omissão e contradição. Inocorrência. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão da Terceira Câmara Criminal que, de ofício, declarou a incompetência absoluta do Juízo de primeiro grau, anulou a sentença absolutória proferida nos autos da ação penal n.º 1000279-24.2021.8.11.0107 e determinou a remessa dos autos à Turma de Câmaras Criminais Reunidas para julgamento originário, com fundamento na alteração jurisprudencial promovida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC 232.627/DF.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado foi omisso ao não se pronunciar sobre a possibilidade de ratificação da sentença absolutória pelo órgão competente, nos termos do art. 567 do CPP; (ii) saber se há contradição lógica no acórdão ao anular sentença absolutória sob o pretexto de garantir melhores condições de defesa, em suposta afronta ao princípio da ausência de prejuízo como pressuposto de nulidade; (iii) saber se o acórdão foi omisso quanto à preliminar de ilegitimidade passiva do
cor
réu, suscitada nas contrarrazões de apelação.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão quanto à possibilidade de ratificação da sentença absolutória, porquanto o próprio acórdão embargado expressamente consignou que
o ato jurisdicional de primeiro grau “
poderá ser ratificada ou retificada pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas
”
, deferindo ao órgão competente a prerrogativa de deliberar sobre o aproveitamento ou não do ato decisório viciado.

4. Inexiste contradição lógica no acórdão embargado. O fundamento da anulação não é a proteção imediata dos réus, mas a preservação da competência absoluta do órgão jurisdicional constitucionalmente designado para o processo e julgamento de crimes de responsabilidade de Prefeito Municipal. O princípio da ausência de prejuízo como pressuposto de nulidade não se aplica às hipóteses de nulidade absoluta por incompetência em razão da pessoa, cujo reconhecimento prescinde de demonstração de prejuízo concreto. Ademais, a pendência de recurso ministerial representa risco potencial aos bens jurídicos tutelados pelo foro especial, o que afasta qualquer incoerência interna no
decisum
.

5. A ausência de manifestação sobre a preliminar de ilegitimidade passiva do
cor
réu não configura omissão viciosa, mas decorrência lógica e necessária do reconhecimento da incompetência absoluta, que torna prejudicadas todas as questões de mérito e preliminares de mérito, as quais deverão ser apreciadas originariamente pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

6. O foro por prerrogativa de função não constitui privilégio pessoal do ocupante do cargo, mas garantia institucional voltada ao exercício imparcial da função pública, incidindo sobre o cargo e sobre a Administração Pública em geral, razão pela qual sua
observância é imperativa independentemente do resultado que a decisão proferida pelo juízo incompetente possa ter produzido.

7. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito do julgado, sendo inadmissível seu manejo com o propósito de obter resultado diverso daquele já alcançado pelo acórdão embargado, sob pena de desvirtuar a natureza e a finalidade do recurso integrativo.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Não há omissão no acórdão que, ao reconhecer a incompetência absoluta do juízo de primeiro grau, defere expressamente ao órgão competente a deliberação sobre o aproveitamento da sentença proferida pelo juízo incompetente, nos termos do art. 567 do CPP. 2. O princípio da ausência de prejuízo como pressuposto de nulidade não se aplica às nulidades absolutas decorrentes de incompetência em razão da pessoa, cujo reconhecimento independe da demonstração de gravame concreto. 3. O reconhecimento da incompetência absoluta torna prejudicadas todas as questões de mérito e preliminares de mérito, cuja apreciação incumbe exclusivamente ao órgão jurisdicional competente."

______________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 29, X; Constituição do Estado de Mato Grosso, art. 205; Decreto-Lei n. 201/67, art. 1º, I, II e V; CPP, arts. 563, 567 e 619; art. 5º, LV e LVII, da CF/1988; RITJMT, art. 19, I, "c".

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA (RELATOR)

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos
por
Valdenir José
d
os Santos
e
Mauro Odinei Soliani
em face do v. acórdão proferido pela Terceira Câmara Criminal deste eg. Tribunal de Justiça que, de ofício,
declarou a incompetência absoluta do Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT
, anulou a sentença absolutória proferida nos autos da ação penal n.º 1000279-24.2021.8.11.0107 e determinou a remessa dos autos à Turma de Câmaras Criminais Reunidas para julgamento originário, julgando prejudicado o recurso ministerial.

Nas razões dos aclaratórios, os embargantes apontam três vícios no v. acórdão. Primeiramente, sustentam
omissão quanto à possibilidade de ratificação da sentença absolutória pelo órgão ora declarado competente
, nos termos do art. 567 do CPP e da jurisprudência atual dos Tribunais Superiores, que admite a ratificação inclusive de atos decisórios proferidos por juízo absolutamente incompetente.

Em segundo lugar, alegam
contradição lógica
, ao argumento de que
a anulação de sentença absolutória — resultado mais favorável à defesa — sob o pretexto
de garantir melhores condições de defesa, configura gravíssimo prejuízo aos réus
, em afronta ao princípio
pas de nullité sans grief
insculpido no art. 563 do CPP.

Por fim, apontam
omissão quanto à preliminar de ilegitimidade passiva
do réu
Mauro Odinei Soliani
, suscitada em contrarrazões, que, por possuir natureza prejudicial, poderia conduzir à sua exclusão imediata da relação processual, independentemente da questão de competência. Ao final, requerem o prequestionamento dos arts. 563 e 567 do CPP e do art. 5º, incisos LV e LVII, da Constituição Federal, pugnando pela concessão de efeitos infringentes para sanar as apontadas omissões e contradição.

A contraminuta ministerial, registrada nos autos pelo Procurador de Justiça
,
Dr. Élio Américo, pugna pela
rejeição dos embargos
, ao fundamento de que o v. acórdão não padece de qualquer vício de omissão, contradição ou obscuridade, constituindo o recurso mero veículo de inconformismo com o resultado do julgamento, inadmissível na via dos aclaratórios.

É o relatório.
Peço inclusão do feito em mesa, independentemente de publicação em pauta.

V O T O R E L A T O R

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Os presentes Embargos de Declaração foram opostos com fulcro no art. 619 do Código de Processo Penal, dentro do prazo legal de dois dias contados da publicação do v. acórdão embargado, razão pela qual merecem ser conhecidos.

1
. Da alegada omissão quanto à possibilidade de ratificação (art. 567 do CPP)

Os embargantes sustentam que o v. acórdão teria sido omisso ao deixar de se pronunciar sobre a
possibilidade de ratificação da sentença absolutória pelo órgão
competente
, nos termos do art. 567 do CPP e da jurisprudência dos Tribunais Superiores.

A irresignação, contudo, não merece acolhimento.

O v. acórdão embargado foi suficientemente claro ao fundamentar a anulação da sentença absolutória na incompetência absoluta do Juízo de primeiro grau, decorrente da alteração jurisprudencial promovida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC 232.627/DF, cuja ata foi publicada em 17 de março de 2025, ao passo que a sentença foi prolatada em 03 de abril de 2025, ou seja, em data posterior à produção dos efeitos vinculantes do novo paradigma.

A questão da ratificação, embora prevista no art. 567 do CPP, não constitui omissão sanável por via dos aclaratórios quando o órgão julgador, de forma fundamentada, determina a remessa dos autos ao juízo competente para apreciação originária da matéria.

Com efeito,
a sentença
absolutória
só poderá ser retificada ou ratificada pelo
órgão jurisdicional competente
,

como inclusive já havia sido alertado
o v. acórdão
, que
expressamente consignou
,
verbis
:

“
[...]
a sentença absolutória publicada em 03/4/2025 poderá ser ratificada ou retificada pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas
”
[ID 360918395]
,

demonstra
ndo
,
inequivocamente
, que a questão foi enfrentada,
de maneira explícita
, ao se deferir ao órgão competente a prerrogativa de deliberar sobre o aproveitamento ou não do ato decisório viciado.

Não há, portanto, omissão a ser suprida.

2. Da alegada contradição —
princípio pas de nullité sans grief

Os embargantes sustentam contradição lógica no v. acórdão, ao argumento de que a anulação de sentença absolutória, sob o pretexto de proteger a defesa, impõe, na prática, gravíssimo prejuízo aos réus, violando o princípio insculpido no art. 563 do CPP.

Mais uma vez, não há sentido algum analisar as pretensões formuladas nas contrarrazões se o recurso ministerial sequer chegou a ser analisado, pois incumbe
ao órgão jurisdicional competente avaliar, primeiramente, se os requisitos de existência e validade do apelo acusatório estão presentes para somente então, acaso pertinente, avaliar as pretensões expostas nas contrarrazões.

Relembro ainda que o foro por prerrogativa de função de que trata o art. 84 do CPP
não retrata qualquer privilégio pessoal do ocupante de certos cargos públicos
, mas uma garantia para o exercício imparcial da função, ou seja, a proteção incide sobre o cargo e o poder público em geral, e não sobre a pessoa que o ocupa.

Além disso, o
fundamento da anulação não
é
a proteção imediata dos réus, mas sim a preservação da competência absoluta do órgão jurisdicional constitucionalmente designado para o processo e julgamento de crimes de responsabilidade de Prefeito Municipal, nos termos do art. 29, inciso X, da Constituição Federal e do art. 205 da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Quando o acórdão estabelece a necessidade de garantir melhores condições de defesa e evitar pressões externas, apenas
explica
que a presença de um colegiado ampliado
poderá
majorar
essas
garantias, já que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas opera com um número de julgadores sensivelmente maior do que a Câmara Isolada Criminal, com diferentes entendimentos, máxime
quando
há recurso acusatório pendente de julgamento, que,
eventualmente
, poderá agravar a situação dos réus.

Em arremate, o
v. acórdão foi expresso ao reconhecer que,
“
embora seja lícito concluir que a sentença que absolveu o réu detentor do foro especial não caracterize ato jurisdicional que cause prejuízo imediato à defesa do cargo e do respectivo ex-titular, é certo e incontroverso que o recurso ministerial representa um potencial risco de prejuízo aos bens jurídicos tutelados no HC 232.627/DF
”
.

Tal fundamentação afasta, de plano, qualquer contradição interna no
decisum
, pois o raciocínio desenvolvido é coerente e linear: a nulidade decorre da incompetência absoluta, e não de suposto prejuízo à defesa.

O que os embargantes, em verdade, pretendem é a rediscussão do mérito do julgado
para, no final, obter aquilo que já foi determinado no acórdão
, ou seja,
obter pronunciamento jurisdicional
“
sobre a possibilidade de ratificação da sentença absolutória
pelo órgão competente
, nos termos da jurisprudência atual do
STF e STJ
” (razões dos embargos, ID 362594368, p. 3)
, o que
faz dos embargantes carecedores de qualquer interesse processual na modificação do julgado
.

3. Da alegada omissão quanto à ilegitimidade passiva de Mauro Odinei Soliani

Por fim, os embargantes apontam omissão quanto à preliminar de ilegitimidade passiva do réu
Mauro Odinei Soliani
, suscitada nas contrarrazões de apelação, ao argumento de que tal questão, por possuir natureza prejudicial, poderia conduzir à sua exclusão imediata da relação processual.

A irresignação, neste ponto, também não prospera
, porque, mais uma vez, a ilegitimidade passiva só poderá ser analisada
pelo órgão competente
.

Reitero: o
v. acórdão, ao declarar a incompetência absoluta do Juízo de primeiro grau e anular a sentença de mérito, julgou prejudicado o recurso ministerial e determinou a remessa dos autos ao órgão competente para julgamento originário.

Nesse contexto, qualquer pronunciamento sobre questões de mérito ou preliminares de mérito — incluindo a ilegitimidade passiva arguida — extrapolaria os limites da competência da Câmara Criminal Isolada, conforme expressamente consignado no v. acórdão, que vedou ao órgão fracionário
“
emitir qualquer pronunciamento a respeito do julgamento de primeiro grau de jurisdição, por lhe faltar competência regimental para tanto
”
.

Assim, a ausência de manifestação sobre a preliminar de ilegitimidade passiva não configura omissão viciosa, mas sim
, um silêncio eloquente,
decorrência lógica e necessária do reconhecimento da incompetência absoluta, que torna prejudicadas todas as demais questões a serem apreciadas originariamente pelo órgão competente.

Caberá à Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no julgamento originário, apreciar todas as questões preliminares e de mérito suscitadas pelas partes.

4.

Do prequestionamento

No que tange ao prequestionamento requerido pelos embargantes, cumpre registrar que o julgador não está obrigado a examinar exaustivamente todos os
dispositivos legais apontados pela parte, quando a fundamentação adotada for clara, precisa e suficiente para solucionar o objeto da lide, consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. Não obstante, para fins de viabilizar eventual acesso às instâncias superiores, registra-se expressamente que:

O art. 563 do CPP (
pas de nullité sans grief
) não se aplica às hipóteses de nulidade absoluta por incompetência
em razão da pessoa
, como a ora reconhecida;

O art. 567 do CPP foi considerado pelo v. acórdão ao se deferir ao órgão competente a deliberação sobre o aproveitamento dos atos processuais;

O art. 5º, incisos LV e LVII, da Constituição Federal, bem como o princípio da segurança jurídica, foram observados, na medida em que a remessa ao juízo competente assegura aos réus o julgamento perante o órgão colegiado constitucionalmente designado, com todas as garantias do devido processo legal.

5. Dispositivo

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração aviados por
Valdenir José
d
os Santos
e
Mauro Odinei Soliani
, em razão da
ausência dos vícios de omissão e contradição apontados, mantendo, em sua integralidade, o v. acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026